Tribunal: TJBA
Processo: 8073830-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073830-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: JOSEMIRAMES FERNANDES MOTA GUIMARAES

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CARÁTER COERCITIVO E NÃO SANCIONATÓRIO. VALOR EXCESSIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As astreintes possuem natureza coercitiva, tendo por finalidade pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação, não se prestando como meio de punição ou instrumento de enriquecimento sem causa da parte contrária.

Segundo o art. 537, § 1º, I, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa quando verificar que se tornou excessiva, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada.

No caso concreto, o valor da multa fixada em R$ 968.500,00 mostra-se desproporcionalmente superior ao valor da causa original (R$ 30.000,00), devendo ser reduzido para patamar razoável, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor das astreintes para R$ 100.000,00.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8073830-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravado,
JOSEMIRAMES FERNANDES MOTA GUIMARAES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora